Tribunal: TJPA
Processo: 0006917-59.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006917-59.2014.8.14.0008

APELANTE: CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

APELADO: CONEXAO SERVICOS LTDAEPP, JOSUE SILVA DE ARAUJO, GILBERTO SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0006917-59.2014.8.14.0008

Recorrente: CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Advogado: Evando José Guimarães Martins – OAB/PA

Recorridos: GILBERTO SILVA DE SOUSA, JOSUÉ SILVA DE ARAÚJO, CONEXÃO SERVIÇOS LTDA

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO, DEIXOU DE SE MANIFESTAR NO FEITO NO SENTIDO DE PROMOVER O QUE LHE CABIA PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0006917-59.2014.8.14.0008

Recorrente: CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Advogado: Evando José Guimarães Martins – OAB/PA

Recorridos: GILBERTO SILVA DE SOUSA, JOSUÉ SILVA DE ARAÚJO, CONEXÃO SERVIÇOS LTDA

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em face da sentença do juízo da 2ª Vara Cível de Barcarena, nos autos da ação monitória ajuizada em face de GILBERTO SILVA DE SOUSA, JOSUE SILVA DE ARAUJO e CONEXAO SERVICOS LTDAEPP.

Busca o autor, mediante a ação monitória, o recebimento da quantia de R$ 147.527,33, decorrente da emissão de cheques não adimplidos.

Houve tentativa de citação frustrada.

Após, o autor requereu que fosse oficiados órgãos públicos, como Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, e ainda operadoras de celular para diligenciar a busca do endereço dos réus. e ainda buscas pelos sistemas Infojud, Renajud e Siel.

Em seguida, consta ato ordinatório, determinando que o autor se manifestasse acerca das respostas dos ofícios relativos às diligências determinadas pelo juízo a quo, com a publicação do ato perante o DJe.

Após , consta certidão informando que não houve manifestação da parte autora.

Houve determinação para intimação pessoal do autor para que se manifestasse sobre interesse no prosseguimento do feito.

Em seguida, houve manifestação do autor, informando que tinha interesse no prosseguimento do feito, mas disse que precisava retirar carga do processo para verificação do que poderia fazer.

Contudo, em seguida , consta certidão informando que não houve manifestação acerca do ato ordinatório/ despacho no prazo determinado.

Posteriormente, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do CPC.

Inconformado, o recorrente afirma no recurso de apelação que a sentença não deve prevalecer afirmando que empreendeu esforços para localizar o réu, não podendo ser considerado como inerte. Disse que o processo não poderia ser extinto sem antes realizar-se a citação por edital. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Para pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0006917-59.2014.8.14.0008

Recorrente: CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Advogado: Evando José Guimarães Martins – OAB/PA

Recorridos: GILBERTO SILVA DE SOUSA, JOSUÉ SILVA DE ARAÚJO, CONEXÃO SERVIÇOS LTDA

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente desconstituir sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC, alegando que não foi inerte quanto ao dever de informar o endereço do réu, tendo diligenciado nesse aspecto e ainda menciona que caberia antes da extinção a devida citação por edital.

Não obstante as alegações do recorrente, verifica-se, in casu, que o autor deixou de manifestar-se no processo, conforme certificado nos autos, uma vez que após a resposta dos ofícios, expedidos com o intuito de encontrar o endereço do réu, houve intimação do autor para se manifestar, o qual após ter sido intimado por oficial de justiça, apenas retirou os autos físicos da secretaria da vara sem contudo, responder ao despacho do juízo a quo, deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação.

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor sobre o ato ordinatório e despacho de ids n. 10643859 - Pág. 1/ 10643859 - Pág. 5, o qual se voltava acerca da resposta dos ofícios, expedidos com o intuito de diligenciar e encontrar o endereço dos réus para a realização da citação, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024